Tribunal: TJMT
Processo: 1031557-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031557-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA DIAS SOARES - CPF: 024.351.391-79 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SPECHT - CPF: 227.294.450-72 (EMBARGADO), SAGEL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.767.402/0001-84 (EMBARGANTE), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), DERCI LAVA - CPF: 115.726.470-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILMAR KREUZ - CPF: 226.698.090-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALOR DO PRINCIPAL SEM ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu excesso de execução, delimitando a base de cálculo dos honorários advocatícios e afastando a compensação com o crédito exequendo, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

2. Os embargantes alegam contradição quanto ao valor considerado como base de cálculo, sustentando que deve ser o montante indicado na petição inicial do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão ao adotar como base de cálculo dos honorários o valor do principal da execução, sem encargos; e (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente à luz do art. 924, V, do CPC, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado delimitou de forma clara que a base de cálculo adotada corresponde ao valor líquido do principal, sem encargos legais ou processuais, conforme previsto no título executivo judicial.

5. O valor mencionado pelos embargantes inclui acessórios que não integram, por si só, a base dos honorários sucumbenciais.

6. Quanto à prescrição intercorrente, a decisão colegiada expressamente analisou a atuação da exequente, reconhecendo que as diligências foram ineficazes, com paralisação processual imputável à própria parte, nos termos do art. 924, V, do CPC, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. Inexistência de contradição ou omissão. A pretensão dos embargantes visa rediscutir fundamentos já enfrentados, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição em fixar a base de cálculo dos honorários sobre o valor do principal da execução, sem encargos. 2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando verificada paralisação processual imputável à parte exequente. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, nos termos do art. 924, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14, 924, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sagel Importação e Exportação Ltda. em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão colegiada teria desconsiderado a atuação diligente da exequente ao longo do processo executivo. Alega que o juízo de origem, ao proferir a decisão agravada, expressamente reconheceu que a exequente promoveu diligências relevantes para a localização de bens dos devedores, inclusive com a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como com a realização de penhora sobre imóvel de matrícula nº 90. Reforça que tais atos afastariam a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, portanto, que o acórdão seria contraditório ao não considerar essas diligências como elementos aptos a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, requerendo, ainda, o prequestionamento dos artigos mencionados, para fins de viabilizar futura interposição de recurso especial.

Intimada, a agravada apresentou manifestação em que sustenta que os embargos não se amoldam às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Alega que o acórdão enfrentou de forma fundamentada os elementos constantes dos autos, concluindo pela existência de lapsos significativos de inércia atribuíveis exclusivamente à exequente. Defende, ainda, o caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (id 330429374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante alega a existência de contradição no acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que a decisão desconsiderou as diligências promovidas ao longo da execução, como pedidos de bloqueio de ativos, consultas a sistemas e tentativa de penhora de imóvel, que afastariam a inércia e, por consequência, a fluência do prazo prescricional.

Não assiste razão à embargante. A decisão colegiada analisou a alegada diligência da exequente, concluindo que as providências adotadas foram ineficazes e não se converteram em atos constritivos minimamente úteis à marcha processual, o que atraiu o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 924, V, do CPC. O fundamento central do acórdão está na constatação de que houve paralisação processual imputável à parte exequente, sem demonstração de que a demora fosse atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se, inclusive, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O voto condutor é claro ao afirmar que diligências inócuas ou meramente formais, desacompanhadas de efetividade, não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional. Trata-se, portanto, de tese jurídica expressamente enfrentada, com motivação suficiente e sem qualquer contradição interna.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025